Tribunal: TJSP
Processo: 1007730-73.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do acórdão em razão da não realização de sustentação oral - Inocorrência - A simples ausência de sustentação oral não altera, por si só, o resultado do recurso, na medida em que não é dado à parte inovar nesta oportunidade - Razões recursais que já foram aduzidas por escrito e consideradas pela turma julgadora - Hipótese em que a embargante não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do acórdão em razão da não realização de sustentação oral - Inocorrência - A simples ausência de sustentação oral não altera, por si só, o resultado do recurso, na medida em que não é dado à parte inovar nesta oportunidade - Razões recursais que já foram aduzidas por escrito e consideradas pela turma julgadora - Hipótese em que a embargante não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da não realização da sustentação oral - Precedentes - EMBARGOS REJEITADOS.